Tribunal: TJBA
Processo: 0545975-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545975-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATANNA SANTOS DE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: VANESSA CRISTINA FERREIRA GOES e outros

Advogado(s)
:
NATANNA SANTOS DE SOUZA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
TEMA 1313 JULGADO PELO STJ EM DATA ANTERIOR AO ACÓRDÃO
. ENTENDIMENTO VINCULANTE. ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A SERVIDORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS POR EQUIDADE.
OMISSÃO SUPRIDA
. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. AJUSTE
EX OF
FICIO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – O Embargante alega omissão e erro material no acórdão.

II -
A omissão de fato ocorreu, pois não foi considerada tese vinculante fixada pelo STJ antes do Acórdão embargado
.

III - Em julgamento realizado em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou de forma vinculante a seguinte tese jurídica:
"
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
".
- Destacamos

IV - Suprida a omissão para arbitrar em R$5.000,00 (cinco mil reais) os honorários de sucumbência, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

V - Inexistente o erro material apontado pelo Embargante.

VI - Ajuste
ex officio
dos consectários legais para fixar na data da citação o termo inicial de fluência dos juros na indenização por dano moral, por se tratar de responsabilidade contratual.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Consectários legais ajustados
ex officio
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação 0545975-77.2017.8.05.000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente os Embargos e ajustar
ex officio
os consectários legais estabelecidos no Acórdão
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça